Tribunal: TJES
Processo: 0008997-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0008997-66.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KATIELE BITTENCOURT DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO PÚBLICO –
OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR
– INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO DO CERTAME –
NÃO COMPARECIMENTO À APRESENTAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO SOCIAL –
OUTORGA DE MANDATO A TERCEIRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado ato administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

2.
Especialmente por inexistir previsão em edital nesse sentido, a eliminação por ausência de comparecimento pessoal vai contra o que dispõe o art. 654 do Código Civil, que estabelece que toda pessoa capaz é apta para dar procuração mediante instrumento particular.

3.
O ato administrativo de eliminação da candidata não poderia ter sido amparado na previsão editalícia no sentido de que “
a
ausência do candidato a qualquer uma das etapas implicará na sua eliminação do concurso
” (item 11.5), uma vez que houve o comparecimento por meio de outorga de mandato a terceiro, como se verifica na procuração particular de fl. 31 dos autos

4
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/07/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008997-66.2021.8.08.0024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KATIELE BITTENCOURT DA SILVA
em face da r. sentença de fls. 119/121, que, nos autos da
ação ordinária
por ela ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral voltada a desfazer o ato de eliminação em virtude de não comparecimento em fase de investigação social, assegurando-lhe a permanência no concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais do ano de 2018.

Na oportunidade, o juízo de origem condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A exigibilidade, contudo, foi suspensa em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões, a apelante pugna pela
“baixa dos autos para produção de prova testemunhal e documentação suplementar”
, caso se entenda necessário, e aduz que a r. sentença é nula por ter deixado de aplicar a jurisprudência deste Eg. Tribunal sobre a matéria. Ademais, sustenta que é desnecessária a expressa previsão em edital autorizando a representação para retirada de documentos, bem como que, nos termos do art. 9
o
, IX, da Lei Estadual nº 3.196/1978, a investigação social é conduzida exclusivamente pela Polícia Militar, de modo que seria inexigível a apresentação de documento para atestar a idoneidade moral dos candidatos.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso às fls. 137/144.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de julho de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KATIELE BITTENCOURT DA SILVA
em face da r. sentença de fls. 119/121, que, nos autos da
ação ordinária
por ela ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral voltada a desfazer o ato de eliminação em virtude de não comparecimento em fase de investigação social, assegurando-lhe a permanência no concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais do ano de 2018.

Na oportunidade, o juízo de origem condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A exigibilidade, contudo, foi suspensa em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões, a apelante pugna pela
“baixa dos autos para produção de prova testemunhal e documentação suplementar”
, caso se entenda necessário, e aduz que a r. sentença é nula por ter deixado de aplicar a jurisprudência deste Eg. Tribunal sobre a matéria. Ademais, sustenta que é desnecessária a expressa previsão em edital autorizando a representação para retirada de documentos, bem como que, nos termos do art. 9
o
, IX, da Lei Estadual nº 3.196/1978, a investigação social é conduzida exclusivamente pela Polícia Militar, de modo que seria inexigível a apresentação de documento para atestar a idoneidade moral dos candidatos.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso às fls. 137/144.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

A autora narra ter participado do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº 03/2018, CFO 2018/PMES.

Relata, ainda, que logrou êxito nas etapas do certame, tendo sido convocada para comparecer, no dia 17/05/2019, ao Quartel de Comando Geral da Polícia Militar para a 5
a
(quinta) etapa, voltada à investigação social dos candidatos.

Em razão de viagem programada para o Estado do Paraná para colar grau na data, a autora outorgou poderes a procurador para fins de retirada de formulário de investigação social (fl. 31), contudo, foi considerada ausente e eliminada na referida etapa, nos termos do item 11.5 do edital de abertura do certame.

Pois bem.

Inicialmente, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

A rigor, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por tal razão é que, em casos como o dos autos, em que se questiona judicialmente um ato administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

Excepcionalmente, é certo, admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo

que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da razoabilidade ou da realidade subjacente ao ato, como também já decidiu o STJ:

[...] 1. É induvidoso que o controle dos atos administrativos é medida impositiva quando há a atuação do Estado em confronto com os princípios e os valores que norteiam o ordenamento jurídico, notadamente nas hipóteses em que a prática de determinado ato se distancia dos seus pressupostos intrínsecos ou, como assinala a literatura majoritária, dos seus elementos constitutivos.

2.
A despeito das discrepâncias doutrinárias e jurisprudenciais acerca de quais elementos comporiam ou constituiriam o ato administrativo, mostra-se incontroverso, como pressuposto de fato e, para alguns, também de direito, que o motivo integra sua estrutura de validade.

3.
Nessa perspectiva, se o motivo, pela própria natureza de discricionariedade, vier explicitado por meio de fundamentação, é possível a atuação jurisdicional quando tais fundamentos destoarem da razoabilidade e da própria realidade que circunscreve o ato administrativo
. [...]

(STJ, MS 11.382/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/05/2017)

No caso dos autos, verifico que a etapa de investigação social tem como finalidade “
verificar se o candidato possui idoneidade moral necessária para ser Oficial da PMES, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação
” (item 10.6.2).

No item 10.6.12, o edital estabelece que, durante a etapa, serão exigidos alguns documentos pessoais do candidato, bem como o “
preenchimento de formulário específico, com informações pessoais, a ser disponibilizado pela DINT no dia da apresentação
” (alínea “f” do item 10.6.12 do edital).

Não há, no instrumento, qualquer afirmação a respeito da necessidade do comparecimento pessoal do candidato ou da natureza personalíssima da etapa de investigação social
– ainda que se exija a sua convocação “
para comparecer ao Quartel do Comando Geral (QCG) da PMES
”.

Não ignoro que, ao prestar informações sobre os fatos relacionados à demanda (fls. 103/105), o Comandante-Geral da Polícia Militar destacou que a fase de investigação social tem caráter personalíssimo, não sendo autorizada a representação por terceiros, ainda que com procuração outorgada.

Ora, caso o caráter da etapa de investigação social realmente fosse personalíssimo, haveria vedação à outorga de mandato na seção destinada a essa etapa do edital, tal como existe no item 10.3.11, que veda o acesso à documentação do exame psicossomático a terceiros por meio de procuração, veja-se:

10.3.11 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa do Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP,
não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração
.

E especialmente por inexistir previsão em edital nesse sentido, a eliminação por ausência de comparecimento pessoal vai contra o que dispõe o art. 654 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.

A propósito, a Lei Estadual nº 3.196/1978 indica que a investigação social será realizada mediante a comprovação documental dos documentos e certidões apresentados pelo candidato, bem como outros levantamentos a serem efetuados pela PMES, sem qualquer menção ao caráter personalíssimo:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (Redação dada pela Lei Complementar nº 667, de 27 de dezembro de 2012).

(...)

XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada,
comprovada documentalmente
por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar,
além
de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição
, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo;

Veja-se, inclusive, que, em julgado semelhante, envolvendo o comparecimento em etapa de investigação social para provimento vagas de 1
o
Tenente do Quadro de Oficiais Médicos da PMES, a Primeira Câmara deste Eg. Tribunal concluiu que o impedimento de entrega de formulário por meio de procurador constituído vai ao encontro do que estabelece o art. 654 do Código Civil, que estabelece que todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR CONCURSO PÚBLICO - DEFERIMENTO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE 1. - O indeferimento pela autoridade coatora do fornecimento do formulário teve como fundamento a exigência de que haveria necessidade do seu comparecimento pessoal para identificação fotográfica e, talvez, entrevista na data de entrega. E como a impetrante adiantou que não poderia comparecer pessoalmente para entregá-lo, lhe foi negado até o fornecimento do formulário. 2. - O comparecimento pessoal antecipado ao Quartel Geral da PMES para a tentativa de retirada do formulário para preenchimento, por razão justificada, num juízo de ponderação entre os interesses contrapostos, satisfaz a obrigação de comparecimento pessoal prevista no edital (item 8.1.1), eis que os objetivos de tal convocação eram dar como iniciada a Investigação Social e informar aos candidatos sobre as demais etapas do concurso. 3. - A entrega do formulário na data do comparecimento antecipado não significaria dar tratamento privilegiado à impetrante que implicasse em violação ao princípio da isonomia, eis que a entrega do formulário em nada poderia influenciar na investigação social de qualquer das demais candidatas aprovadas e nem beneficiar a própria impetrante. 4. - Ainda que se saiba que o edital é a lei do concurso, ressalte-se que ele não pode conter disposição contrária a qualquer lei estadual, federal e nem à Constituição Federal. 5. -
O impedimento de que a impetrante entregasse o formulário preenchido através de procurador constituído para este específico mister, vai de encontro à possibilidade prevista no art. 654 do Código Civil, que estabelece que todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular
, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante, eis que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput ). 5. - Recurso provido parcialmente. (AI 0025524-64.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 18/02/2020; DJES 11/03/2020).

No mesmo sentido já decidiu o Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 2º TENENTE MÉDICO PM ESTAGIÁRIO. Impetração com vistas à obtenção de
autorização para se fazer representar pelo irmão, por meio de procuração, perante a banca examinadora, unicamente, na fase de entrega de documentos. Ausência de regra expressa do edital, exigindo o comparecimento pessoal do candidato, sob pena de eliminação do certame
. Sentença confirmada. Reexame necessário desprovido. (TJSP; RN 1042060-16.2017.8.26.0053; Ac. 13059745; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Spoladore Dominguez; Julg. 06/11/2019; DJESP 09/12/2019; Pág. 2582).

Delineadas todas essas considerações, compreendo que o ato administrativo de eliminação da candidata não poderia ter sido amparado na previsão editalícia no sentido de que “
a ausência do candidato a qualquer uma das etapas implicará na sua eliminação do concurso
” (item 11.5), uma vez que houve o comparecimento por meio de outorga de mandato a terceiro, como se verifica na procuração particular de fl. 31 dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e determinar a anulação do ato que eliminou a candidata da etapa de investigação social.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, de modo que os honorários de sucumbência, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, deverão ser pagos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao procurador da apelante.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 18/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

(CONVERGENTE)

O SR. DESEMBARGADOR SERGIO RICARDO DE SOUZA:-

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KATIELE BITTENCOURT DA SILVA
contra a sentença de fls. 119/121 que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que visava desfazer o ato de sua eliminação em razão do não comparecimento em fase de investigação social e, consequentemente, assegurar-lhe a permanência no concurso público para admissão no curso de formação de oficiais do ano de 2018.

O eminente relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, deu provimento ao apelo interposto por
KATIELE BITTENCOURT DA SILVA
para reformar a sentença apelada e determinar a anulação do ato que eliminou a candidata da etapa de investigação social. Nesses termos, inverteu os ônus sucumbenciais e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Para tanto, salientou o preclaro relator que no caso em tela, não há no instrumento convocatório, qualquer afirmação a respeito da necessidade de comparecimento pessoal do candidato ou da natureza personalíssima da etapa de investigação social, ainda que tenha sido convocada “para comparecer ao Quartel do Comando Geral (QGC) da PMES”. Aduz, ainda, que se fosse realmente personalíssimo o caráter da fase de investigação social, haveria vedação à outorga de mandato na seção destinada a essa etapa no edital do certame, tal como existe no item 10.3.11.

Esclareço aos eminentes pares que pedi vista dos autos, pois estava convencido de que a questão em apreço tratava-se da previsão de
entrega
da documentação referente à etapa de investigação social por meio de um procurador constituído pela ora apelante.

Não obstante, após compulsar atentamente os autos, pude observar do
Edital de Convocação para Investigação Social
, colacionado às fls. 20/21, a previsão de duas datas:
a primeira
, objeto do recurso, no dia 17/05/2019 às 14h para o
recebimento do formulário
de investigação social e
a segunda, para devolução do formulário preenchido no dia 27/05/2019 também às 14h
.

Como se pode observar, questão ora em análise, de fato, ganha contornos totalmente diversos a partir dessa perspectiva, na medida em que o mero recebimento de um formulário que, diga-se, poderia ter sido disponibilizado
on line
para os candidatos, não pode ter o caráter personalíssimo pretendido pelo Estado apelado, especialmente porque foi estabelecida a mesma data para todos os candidatos convocados (alterou-se somente o horário de entrega, para 10h e 14h) em clara indicação de que naquele primeiro momento não haveria nenhum ato ou formalidade que não pudesse ser realizado por meio de um procurador, como pretendeu a ora apelante.

Portanto, não sendo possível identificar qualquer prejuízo tanto com relação às regras do certame, quanto com relação à própria candidata apelante no tocante à retirada de formulário por meio de procurador constituído, o ato de eliminação ora questionado mostra-se desprovido de amparo pelo Edital em questão.

Nesses termos, acompanho na íntegra o voto do eminente Relator para dar provimento ao apelo interposto e reformar a sentença apelada e, consequentemente, anular o ato administrativo que eliminou a apelante da etapa de investigação social.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008997-66.2021.8.08.0024

APELANTE: KATIELE BITTENCOURT DA SILVA

APELADO
: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KATIELE BITTENCOURT DA SILVA
em face da r. sentença de fls. 119/121, que, nos autos da
ação ordinária
por ela ajuizada contra o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral voltada a desfazer o ato de eliminação em virtude de não comparecimento em fase de investigação social, assegurando-lhe a permanência no concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais do ano de 2018.

Na oportunidade, o juízo de origem condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A exigibilidade, contudo, foi suspensa em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões, a apelante pugna pela
“baixa dos autos para produção de prova testemunhal e documentação suplementar”
, caso se entenda necessário, e aduz que a r. sentença é nula por ter deixado de aplicar a jurisprudência deste Eg. Tribunal sobre a matéria. Ademais, sustenta que é desnecessária a expressa previsão em edital autorizando a representação para retirada de documentos, bem como que, nos termos do art. 9
o
, IX, da Lei Estadual nº 3.196/1978, a investigação social é conduzida exclusivamente pela Polícia Militar, de modo que seria inexigível a apresentação de documento para atestar a idoneidade moral dos candidatos.

O
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso às fls. 137/144.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

A autora narra ter participado do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº 03/2018, CFO 2018/PMES.

Relata, ainda, que logrou êxito nas etapas do certame, tendo sido convocada para comparecer, no dia 17/05/2019, ao Quartel de Comando Geral da Polícia Militar para a 5
a
(quinta) etapa, voltada à investigação social dos candidatos.

Em razão de viagem programada para o Estado do Paraná para colar grau na data, a autora outorgou poderes a procurador para fins de retirada de formulário de investigação social (fl. 31), contudo, foi considerada ausente e eliminada na referida etapa, nos termos do item 11.5 do edital de abertura do certame.

Pois bem.

Inicialmente, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

A rigor, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por tal razão é que, em casos como o dos autos, em que se questiona judicialmente um ato administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

Excepcionalmente, é certo, admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo

que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da razoabilidade ou da realidade subjacente ao ato, como também já decidiu o STJ:

[...] 1. É induvidoso que o controle dos atos administrativos é medida impositiva quando há a atuação do Estado em confronto com os princípios e os valores que norteiam o ordenamento jurídico, notadamente nas hipóteses em que a prática de determinado ato se distancia dos seus pressupostos intrínsecos ou, como assinala a literatura majoritária, dos seus elementos constitutivos.

2.
A despeito das discrepâncias doutrinárias e jurisprudenciais acerca de quais elementos comporiam ou constituiriam o ato administrativo, mostra-se incontroverso, como pressuposto de fato e, para alguns, também de direito, que o motivo integra sua estrutura de validade.

3.
Nessa perspectiva, se o motivo, pela própria natureza de discricionariedade, vier explicitado por meio de fundamentação, é possível a atuação jurisdicional quando tais fundamentos destoarem da razoabilidade e da própria realidade que circunscreve o ato administrativo
. [...]

(STJ, MS 11.382/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/05/2017)

No caso dos autos, verifico que a etapa de investigação social tem como finalidade “
verificar se o candidato possui idoneidade moral necessária para ser Oficial da PMES, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação
” (item 10.6.2).

No item 10.6.12, o edital estabelece que, durante a etapa, serão exigidos alguns documentos pessoais do candidato, bem como o “
preenchimento de formulário específico, com informações pessoais, a ser disponibilizado pela DINT no dia da apresentação
” (alínea “f” do item 10.6.12 do edital).

N
ão há, no instrumento, qualquer afirmação a respeito da necessidade
d
o comparecimento pessoal do candidato ou da natureza personalíssima da etapa de investigação social
– ainda que se exija a sua convocação “
para comparecer ao Quartel do Comando Geral (QCG) da PMES
”.

Não ignoro que, ao prestar informações sobre os fatos relacionados à demanda (fls. 103/105), o Comandante-Geral da Polícia Militar destacou que a fase de investigação social tem caráter personalíssimo, não sendo autorizada a representação por terceiros, ainda que com procuração outorgada.

Ora, caso o caráter da etapa de investigação social realmente fosse personalíssimo, haveria vedação à outorga de mandato na seção destinada a essa etapa do edital, tal como existe no item 10.3.11, que veda o acesso à documentação do exame psicossomático a terceiros por meio de procuração, veja-se:

10.3.11 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa do Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP,
não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração
.

E especialmente por inexistir previsão em edital nesse sentido, a eliminação por ausência de comparecimento pessoal vai contra o que dispõe o art. 654 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.

A propósito, a Lei Estadual nº 3.196/1978 indica que a investigação social será realizada mediante a comprovação documental dos documentos e certidões apresentados pelo candidato, bem como outros levantamentos a serem efetuados pela PMES, sem qualquer menção ao caráter personalíssimo:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (Redação dada pela Lei Complementar nº 667, de 27 de dezembro de 2012).

(...)

XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada,
comprovada documentalmente
por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar,
além
de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição
, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo;

Veja-se, inclusive, que, em julgado semelhante, envolvendo o comparecimento em etapa de investigação social para provimento vagas de 1
o
Tenente do Quadro de Oficiais Médicos da PMES, a Primeira Câmara deste Eg. Tribunal concluiu que o impedimento de entrega de formulário por meio de procurador constituído vai ao encontro do que estabelece o art. 654 do Código Civil, que estabelece que todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR CONCURSO PÚBLICO - DEFERIMENTO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE 1. - O indeferimento pela autoridade coatora do fornecimento do formulário teve como fundamento a exigência de que haveria necessidade do seu comparecimento pessoal para identificação fotográfica e, talvez, entrevista na data de entrega. E como a impetrante adiantou que não poderia comparecer pessoalmente para entregá-lo, lhe foi negado até o fornecimento do formulário. 2. - O comparecimento pessoal antecipado ao Quartel Geral da PMES para a tentativa de retirada do formulário para preenchimento, por razão justificada, num juízo de ponderação entre os interesses contrapostos, satisfaz a obrigação de comparecimento pessoal prevista no edital (item 8.1.1), eis que os objetivos de tal convocação eram dar como iniciada a Investigação Social e informar aos candidatos sobre as demais etapas do concurso. 3. - A entrega do formulário na data do comparecimento antecipado não significaria dar tratamento privilegiado à impetrante que implicasse em violação ao princípio da isonomia, eis que a entrega do formulário em nada poderia influenciar na investigação social de qualquer das demais candidatas aprovadas e nem beneficiar a própria impetrante. 4. - Ainda que se saiba que o edital é a lei do concurso, ressalte-se que ele não pode conter disposição contrária a qualquer lei estadual, federal e nem à Constituição Federal. 5. -
O impedimento de que a impetrante entregasse o formulário preenchido através de procurador constituído para este específico mister, vai de encontro à possibilidade prevista no art. 654 do Código Civil, que estabelece que todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular
, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante, eis que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput ). 5. - Recurso provido parcialmente. (AI 0025524-64.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 18/02/2020; DJES 11/03/2020).

No mesmo sentido já decidiu o Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 2º TENENTE MÉDICO PM ESTAGIÁRIO. Impetração com vistas à obtenção de
autorização para se fazer representar pelo irmão, por meio de procuração, perante a banca examinadora, unicamente, na fase de entrega de documentos. Ausência de regra expressa do edital, exigindo o comparecimento pessoal do candidato, sob pena de eliminação do certame
. Sentença confirmada. Reexame necessário desprovido. (TJSP; RN 1042060-16.2017.8.26.0053; Ac. 13059745; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Spoladore Dominguez; Julg. 06/11/2019; DJESP 09/12/2019; Pág. 2582).

Delineadas todas essas considerações, compreendo que o ato administrativo de eliminação da candidata não poderia ter sido amparado na previsão editalícia no sentido de que “
a
ausência do candidato a qualquer uma das etapas implicará na sua eliminação do concurso
” (item 11.5), uma vez que houve o comparecimento por meio de outorga de mandato a terceiro, como se verifica na procuração particular de fl. 31 dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e determinar a anulação do ato que eliminou a candidata da etapa de investigação social.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, de modo que os honorários de sucumbência, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, deverão ser pagos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao procurador da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vista.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KATIELE BITTENCOURT DA SILVA
contra a sentença
de fls.
119/121
que julgou
im
procedente a Ação
Ordinária
ajuizada
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

que visava desfazer o ato de sua eliminação em razão do não comparecimento em fase de investigação social e, consequentemente, assegurar-lhe a permanência no concurso público para admissão no curso de formação de oficiais do ano de 2018.

O eminente relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, deu provimento ao apelo
interposto por
KATIELE BITTENCOURT DA SILVA

para
reformar a sentença apelada e determinar a anulação do ato que eliminou a candidata da etapa de investigação social. Nesses termos, inverteu os ônus sucumbenciais e condenou o Estado ao pagamento
de honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da causa.

Para tanto, salientou o
preclaro relator que no caso em tela, não há no instrumento convocatório, qualquer afirmação a respeito da necessidade de comparecimento pessoal do candidato ou da natureza personalíssima da etapa de investigação social, ainda que tenha sido convocada “para comparecer ao Quartel do Comando Geral (QGC) da PMES”. Aduz, ainda, que se fosse realmente personalíssimo o caráter da fase de investigação social, haveria vedação à outorga de mandato na seção destinada a essa etapa no edital do certame, tal como existe no item 10.3.11.

Esclareço aos eminentes pares que pedi vista dos autos, pois estava convencido de que a questão em apreço tratava-se da previsão de
entrega
da documentação referente à etapa de investigação social por meio de um procurador constituído pela ora apelante.

Não obstante, após compulsar atentamente os autos, pude observar do
Edital de Convocação para Investigação Social
, colacionado às fls. 20/21, a previsão de duas datas:
a primeira
, objeto do recurso, no dia 17/05/2019 às 14h para o
recebimento
d
o
formulário
de investigação social e
a segunda,
para
devolução do formulário preenchido
no dia 27/05/2019
também às 14h
.

Como se pode observar, questão ora em análise, de fato, ganha contornos totalmente diversos a partir dessa perspectiva, na medida em que o mero recebimento de um formulário que, diga-se, poderia ter sido disponibilizado
on line
para os candidatos, não pode ter o caráter personalíssimo pretendido pelo Estado apelado,
especialmente porque foi estabelecida a mesma data
para todos os candidatos convocados (alterou-se somente o horário de entrega, para 10h e 14h) em clara indicação de que naquele primeiro momento não haveria nenhum ato ou formalidade que não pudesse ser realizado por meio de um procurador, como pretendeu a ora apelante.

Portanto, não sendo possível identificar qualquer prejuízo tanto com relação às regras do certame, quanto com relação à própria candidata apelante no tocante à retirada de formulário por meio de procurador constituído, o ato de eliminação ora questionado mostra-se desprovido de amparo pelo Edital em questão.

Nesses termos, acompanho na íntegra o voto do eminente Relator para dar provimento ao apelo interposto e reformar a sentença apelada e, consequentemente, anular o ato administrativo que eliminou a apelante da etapa de investigação social.

É como voto.